Tribunal: TJMT
Processo: 1016419-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016419-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE LEMES DA ROSA DE SOUZA - CPF: 041.679.089-56 (ADVOGADO), ROSE KEILA SILVEIRA - CPF: 051.990.671-33 (AGRAVANTE), LUIZ FRANCISCO DA ROCHA - CPF: 312.412.711-00 (AGRAVANTE), VIRGINIA CANDIDA FERREIRA DA ROCHA - CPF: 163.779.311-15 (AGRAVANTE), DIONE BARBOSA DA ROCHA - CPF: 016.933.861-43 (AGRAVANTE), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0001-77 (AGRAVADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), PRISCILA BORGES VALENTE - CPF: 298.578.318-69 (ADVOGADO), GABRIELA COSTA RIBEIRO - CPF: 083.849.207-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPRF). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, na qual se alegava a quitação parcial da CPRF, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade parcial

da obrigação e, por consequência, a extinção da execução no valor respectivo.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a (i) verificar a adequação da exceção de pré-executividade para o reconhecimento de pagamento parcial de título executivo extrajudicial, com base em alegada prova pré-constituída; e (ii) analisar se a documentação colacionada aos autos pelos agravantes possui força probatória inequívoca, apta a afastar a exigibilidade parcial do título e obstar o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade é meio processual excepcional, admitido para arguição de matérias de ordem pública e de mérito que possam ser aferidas de plano, mediante prova documental inequívoca, nos termos da Súmula no 393 do STJ.

No presente caso, a matéria alegada pelos agravantes, de pagamento parcial da dívida, revelou-se controvertida, notadamente quanto à destinação dos valores pagos e sua efetiva imputação à CPRF no 175/2022.

A agravada apresentou impugnação com documentos demonstrando que os valores referidos foram utilizados para quitar obrigações distintas, o que enseja necessidade de instrução probatória, inclusive pericial, para verificação da veracidade das alegações, tornando a via eleita - exceção de pré-executividade, inadequada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que matérias dependentes de dilação probatória devem ser deduzidas por meio de embargos à execução e não por exceção de pré-executividade (AgInt no AREsp 2006257/SP, Terceira Turma, DJe 18/08/2022).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível a exceção de pré-executividade para discussão de pagamento parcial de obrigação exequenda quando a matéria se revela controvertida e demanda dilação probatória, especialmente quando há divergência sobre a imputação dos valores.”

“A prova pré-constituída apta a fundamentar exceção de pré-executividade deve ser inequívoca, clara e incontroversa, não se admitindo elementos que exigem interpretação subjetiva ou produção de prova pericial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803 e 1.015, parágrafo único; STJ, Súmula no 393.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2006257/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022; TJMT, AI 1013201-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Rose Keila Silveira e outros, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de execução movida pela Casa do Adubo S.A., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos executados; indeferiu os pedidos de condenação à devolução em dobro de valores e de aplicação de multa por litigância de má-fé e determinou o prosseguimento da execução, com o regular andamento dos atos expropriatórios.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que a decisão não se revela acertada, diante da existência de prova pré-constituída inequívoca do pagamento parcial da CPRF no 175/2022, mediante transferência bancária realizada em 30/03/2023 no valor de R$ 715.467,58, e posterior pagamento de R$ 10.459,81 via PIX, totalizando R$ 725.927,39.

Alegam a existência de autorização expressa para que terceiros efetuassem o pagamento diretamente à exequente, bem como a ocorrência de confissão extrajudicial da agravada sobre o saldo devedor remanescente ser de apenas R$ 20.459,81, conforme mensagens eletrônicas juntadas aos autos.

Afirmam que restou demonstrada a inexigibilidade parcial do título, sendo descabido o prosseguimento da execução pelo valor integral, o que caracterizaria constrição patrimonial indevida.

Firmes nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com o acolhimento da exceção de pré-executividade, reconhecendo-se o pagamento parcial da obrigação executada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 290326384).

Sem informações.

Contraminuta acostada no id. 294761871, sustentando a impropriedade da via eleita, haja vista a necessidade de dilação probatória, inclusive pericial, para verificação da imputação dos pagamentos alegados e que os valores mencionados pelos agravantes foram destinados à quitação de duplicatas diversas, não sendo aplicáveis à CPRF no 175/2022. Diante disso, as provas carreadas não possuem força probatória autônoma e são insuficientes para elidir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução por quantia certa, fundada em título executivo extrajudicial – Cédula de Produto Rural Financeira (CPR no 175/2022), proposta por
Casa do Adubo S.A
. em face de
Rose Keila Silveira

e outros, com base no inadimplemento das obrigações assumidas nas cédulas.

Os executados, ora agravantes, apresentaram exceção de pré-executividade, sob a alegação de que parte da dívida objeto da execução teria sido quitada, apontando um suposto saldo remanescente inferior ao valor executado, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da inexigibilidade parcial da obrigação, a extinção da execução no valor apontado e, ainda, a condenação da exequente ao pagamento em dobro de valores, nos termos do artigo 940 do Código Civil (id. 167101877 – autos de origem).

A exequente impugnou a exceção, alegando que os valores apontados pelos excipientes como pagos destinavam-se à liquidação de outras duplicatas, estranhas à CPRF no 175/2022 objeto desta execução, e que, portanto, inexistiria pagamento referente ao título executivo em cobrança (id. 178930489).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que as alegações dos executados demandam dilação probatória, aliado ao fato de se tratar de matéria de defesa, não havendo qualquer matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, haja vista a necessidade de produção de prova oral e documental complementar, inclusive pericial, se necessário, determinando o prosseguimento do feito (id.
191907388
– autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes.

Em suas razões recursais, alegam, em síntese: a existência de prova pré-constituída inequívoca do pagamento parcial da CPRF no 175/2022, mediante transferência bancária realizada em 30/03/2023 no valor de R$ 715.467,58, e posterior pagamento de R$ 10.459,81 via PIX, totalizando R$ 725.927,39, bem como a existência de autorização expressa para que terceiros efetuassem o pagamento diretamente à exequente.

Afirmam a ocorrência de confissão extrajudicial da agravada sobre o saldo devedor remanescente ser de apenas R$ 20.459,81, conforme mensagens eletrônicas juntadas aos autos, restando, portanto, demonstrada a inexigibilidade parcial do título, sendo descabido o prosseguimento da execução pelo valor integral, o que caracterizaria constrição patrimonial indevida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Dito isso, saliento que a controvérsia devolvida a esta Câmara Cível consiste na possibilidade de reconhecimento da inexigibilidade parcial da obrigação exequenda, com base em alegação de pagamento parcial do débito, bem como na admissibilidade da exceção de pré-executividade como via adequada para veiculação da matéria.

É cediço que na esfera jurídica pátria não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a excepta, ora agravada, ajuizou ação de execução por quantia certa em desfavor dos excipientes, ora agravantes, visando o recebimento da CPR de no 175 e 177/2022, no valor total de R$ 872.196,88 (oitocentos e setenta e dois mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), com vencimentos estabelecidos na cláusula 5.3 para os dias 30/03 e 30/08/2023, referente a aquisição de insumos agrícolas.

Os agravantes, em sede de exceção de pré-executividade, sustentam que a CPRF no 175/2022, no valor de R$ 780.111,70, teria sido parcialmente quitada, em especial mediante: transferência de R$ 715.467,58 pela empresa USIMAT, a mando da executada; pagamento adicional de R$ 10.459,81 por PIX, com autorização expressa de destinação de tais valores e confirmação textual da própria representante da empresa agravada (Casa do Adubo S.A.) acerca da existência de saldo devedor remanescente de apenas R$ 20.459,81.

Todavia, tais alegações restaram controvertidas a partir da impugnação apresentada pela credora, que, em sede de manifestação à exceção, sustentou que os valores foram alocados para liquidação de outras duplicatas (conforme id. 178930489), apresentando relatórios e registros internos que indicariam a imputação dos pagamentos em débitos diversos, afastando a quitação da CPRF exequenda.

Por conseguinte, as questões afetas à inexigibilidade parcial da obrigação em razão de suposto pagamento parcial do débito, se direcionados ou não ao débito exequendo, por demandar análise aprofundada da relação contratual, da correspondência entre as notas fiscais e duplicatas, das ordens de pagamento e da eventual declaração de quitação parcial, implica na necessidade de produção de prova oral e documental complementar, inclusive pericial, se necessário, não podendo ser dirimida na via da Exceção de Pré-Executividade.

A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Neste ponto, conforme bem fundamentado na decisão agravada (id. 191907388), há necessidade de produção de prova técnica, documental e pericial, para esclarecimento de questões complexas como: origem dos pagamentos; vinculação dos valores à obrigação exequenda e critérios de imputação conforme disposições contratuais e legais.

Desse modo, a via da exceção de pré-executividade mostra-se incapaz de comportar tal apuração, diante da ausência de certeza inequívoca e da existência de debate fático-jurídico que demanda instrução probatória ampla.

Diante disso, a decisão agravada encontra respaldo, pois, no ordenamento jurídico e na jurisprudência dominante, que condicionam a viabilidade da exceção à prova inconteste da matéria alegada. Em havendo dúvida razoável, impõe-se o caminho dos embargos à execução, forma adequada à cognição exauriente.

Ademais, a alegada confissão da representante da empresa exequente, por meio de diálogo eletrônico (WhatsApp), tampouco se reveste de força probante absoluta, especialmente quando confrontada com elementos técnicos e registros da própria agravada sobre a imputação dos valores. Trata-se, inclusive, de meio de prova de interpretação fluida, sujeita à aferição de autenticidade, contexto e conteúdo – o que reforça o caráter probatório controverso e impede sua aceitação na via estreita da exceção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025